Tribunal: TJSP
Processo: 1011661-39.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Servidores municipais. Guarulhos. Portaria de exoneração dos servidores da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de Guarulhos – AGRU, criada por lei declarada inconstitucional pelo Órgão Especial. Pretensão à anulação do ato. Inadmissibilidade. Servidores não estáveis. Exoneração fundada na declaração de inconstitucionalidade da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. Servidores municipais. Guarulhos. Portaria de exoneração dos servidores da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de Guarulhos – AGRU, criada por lei declarada inconstitucional pelo Órgão Especial. Pretensão à anulação do ato. Inadmissibilidade. Servidores não estáveis. Exoneração fundada na declaração de inconstitucionalidade da lei que criou os cargos públicos. Desnecessidade de edição de nova lei para a extinção dos cargos. Efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade do ato normativo. Desnecessidade de prévia oitiva do servidor. Ausência de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Inexistência de ilegalidade. Sentença que concedeu a segurança. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários providos para denegá-la.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011661-39.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
GUSTAVO
HENRIC
COSTA
e
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS, é apelado SINDICATO DOS TRABALHADORES NA
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
oficial, considerado interposto, e voluntário para denegar a segurança. V.U.
(Sustentou oralmente a Dra. Ana Paula Simão, OAB/SP 206.547)",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 251/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1011661-39.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS – 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: GUSTAVO HENRIC COSTA E MUNICÍPIO DE
GUARULHOS
APELADO:
SINDICATO
DOS TRABALHADORES
NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARULHOS
JUIZ: LUIS ANTONIO NOCITO ECHEVARRIA

MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
Servidores
municipais.
Guarulhos.
Portaria
de
exoneração dos servidores da Agência Reguladora dos
Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município
de Guarulhos – AGRU, criada por lei declarada
inconstitucional pelo Órgão Especial. Pretensão à
anulação do ato. Inadmissibilidade. Servidores não
estáveis.
Exoneração
fundada
na
declaração
de
inconstitucionalidade da lei que criou os cargos públicos.
Desnecessidade de edição de nova lei para a extinção dos
cargos.
Efeito ex tunc da
declaração
de
inconstitucionalidade
do
ato
normativo.
Desnecessidade de prévia oitiva do servidor. Ausência
de violação aos princípios do contraditório e ampla
defesa. Inexistência de ilegalidade. Sentença que
concedeu a segurança. Recursos oficial, considerado
interposto, e voluntários providos para denegá-la.
Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado
pelo Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de
Guarulhos, que pleiteia a anulação do ato de exoneração dos servidores da
Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do
Município de Guarulhos – AGRU. A segurança foi concedida para
declarar “a nulidade dos atos administrativos correlatos no tocante às
exonerações sem lei municipal referentes aos servidores públicos
exonerados” (fls. 1309).
O Prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, e o
Município apelaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Prefeito afirma que o Órgão Especial deste
Tribunal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
2071833-93.2013.8.26.0000,
declarando
inconstitucionais
as
Leis
Municipais n. 7.095/12, 7.096/12 e 7.102/12 e determinando a liquidação
da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do
Município de Guarulhos – AGRU no prazo de cento e vinte dias. Alega que
a extinção dos cargos criados por esses diplomas legais é consequência
direta da decisão judicial. Por essa razão, não há ilegalidade no decreto que
exonerou os servidores ocupantes de tais cargos. Acrescenta que todos eles
estavam em estágio probatório e sua exoneração independia de
procedimento administrativo. Pede o provimento do recurso para que a
ordem seja denegada.
O Município de Guarulhos apelou. Alega que a
exoneração dos servidores é consequência lógica da decisão proferida na
ação direta de inconstitucionalidade e prescinde de edição de lei em sentido
estrito. Aduz que os servidores exonerados não eram estáveis, o que
impedia seu reaproveitamento em outros órgãos. Pede o provimento do
recurso para que a ordem seja denegada.
Recursos
tempestivos
e
respondidos,
a
D.
Procuradoria de Justiça opinou pelo seu desprovimento.
É O RELATÓRIO.
A sentença está sujeita a reexame necessário, nos
termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.
O Magistrado entendeu que os servidores públicos
municipais exonerados pela Portaria n. 001/2018 da Comissão de
Liquidação da AGRU (fl. 135), embora em estágio probatório, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderiam ter sido exonerados após a edição de lei municipal, de iniciativa
do Prefeito Municipal, que extinguisse os respectivos cargos e após
procedimento administrativo em que se lhes assegurassem o contraditório e
a ampla defesa, nos termos da Súmula 21 do Supremo Tribunal Federal. Em
que pese o respeito que merece o entendimento adotado pelo MM.
Magistrado, a sentença deve ser reformada.
No
julgamento
da Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade n. 2071833-93.2013.8.26.0000, o Órgão Especial
declarou inconstitucionais as Leis Municipais n. 7.095/12, 7.096/12 e
7.102/12 (fls. 489/520). Foi esta que criou a Agência Reguladora dos
Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de Guarulhos –
AGRU, sob regime autárquico especial, e os respectivos cargos públicos
(fls. 65/77).
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da lei que
criou tais cargos, não havia necessidade de edição de lei que os extinguisse
para que só então os servidores fossem exonerados. Com efeito, a
declaração da inconstitucionalidade da lei tem, em regra, efeito retroativo
(ex tunc) e para todos (erga omnes), desfazendo, desde sua origem, o ato
declarado inconstitucional e todos os efeitos por ele produzidos, uma vez
que os atos inconstitucionais são nulos e, portanto, destituídos de qualquer
eficácia jurídica. Por isso é possível afirmar que os cargos públicos criados
pela lei declarada inconstitucional jamais existiram no mundo jurídico,
razão pela qual é despicienda a edição de lei municipal para a sua extinção.
Cumpre mencionar que, no caso em tela, houve modulação de efeitos da
declaração de inconstitucionalidade apenas para que “em 120 (cento e
vinte) dias, a contar do julgamento dos presentes embargos de declaração,
o Município de Guarulhos adeque o Contrato no 056/2014 [cujo objeto era
o tratamento de esgoto no Município] e consequentes obras decorrentes, em
nome do interesse regional, bem como os demais firmados na vigência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leis declaradas inconstitucionais” (fls. 774/775).
Ademais, é incontroverso que os servidores nomeados
para os cargos em questão não eram estáveis. Estavam sujeitos à exoneração
em decorrência da extinção dos respectivos cargos, a qual, por sua vez, é
decorrência lógica da declaração de inconstitucionalidade da lei que os
havia criado.
Nem se alegue que lhes deveria ser dada oportunidade
de se defender. Isso porque a exoneração do servidor não estável, na
hipótese de extinção do cargo, dispensa sua prévia oitiva. Como a ele não se
imputa a prática de nenhuma falta disciplinar, nada justifica a concessão de
oportunidade para o exercício do direito de defesa. Não há que falar em
ofensa ao art. 37 da Constituição Federal, inaplicáveis ao caso as Súmulas
20 e 21 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta 10a
Câmara de Direito Público: Apelação 0001924-15.2009.8.26.0654,
Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j. 16/05/2011, v.u; e Apelação
0008059-28.2006.8.26.0596, de que fui Relator, j. 21/05/2012, v.u. E os
seguintes
precedentes
deste
Tribunal:
Embargos
Infringentes
9075723-72.2000.8.26.0000, Rel. Osvaldo Magalhães, 4a Câmara de Direito
Público, j. 18/02/2019; Apelação Cível 9092815-68.1997.8.26.0000, Rel.
Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de Direito Público, j. 20/05/2013; Apelação
Com
Revisão
9066507-19.2002.8.26.0000,
Rel. Peiretti de
Godoy,
9a Câmara de Direito Público, j. 04/11/2005; e Apelação Cível
0003755-68.2009.8.26.0664, Rel. Marrey Uint, 3a Câmara de Direito
Público, j. 25/10/2011.
Cabe ressaltar que, extinto o cargo ou declarada
sua desnecessidade, só poderá haver reaproveitamento do servidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro cargo se ele for estável, nos precisos termos do artigo 41, § 3o, da
Constituição Federal).
Cumpre mencionar, por fim, que embora a decisão
proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2071833-
93.2013.8.26.0000 ainda não tivesse transitado em julgado no momento da
exoneração dos servidores, pendia de julgamento apenas agravo regimental
interposto pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento – Assemae contra decisão proferida nos embargos de
declaração por ela opostos, que em 28.02.2018 haviam sido acolhidos em
parte apenas para suprir omissão quanto à manifestação de tal entidade
(amicus curiae) nos autos, sem qualquer alteração no resultado do
julgamento. Cumpre salientar que em 19.09.2017, fora negado seguimento
aos recursos extraordinários interpostos pelo Município e pela Câmara
Municipal de Guarulhos (fl. 962), e foi em face dessa decisão monocrática
que a Assemae opôs embargos de declaração. Em suma, a exoneração dos
servidores – efetivada pela Portaria n. 001/2018, publicada em 06.04.2018 –
somente se deu quando já havia sido negado seguimento aos recursos
extraordinários interpostos e estava pendente de julgamento apenas agravo
regimental não dotado de efeito suspensivo.
Por todas essas razões, o ato atacado não ostenta vício
de ilegalidade. A ordem concedida não pode subsistir.
Pelo meu voto, dou provimento aos recursos oficial,
considerado interposto, e voluntários para denegar a segurança.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR